Tribunal: STF
Processo: RE 358222
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 AGRAVO
REGIMENTAL.
                 MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
                 I - Inatacados os fundamentos da decisão agravada,
 torna-se inviável o
recurso. Precedentes.
                II -  Caso em que deve ser o agravante condenado ao
 pagamento de multa:
C.P.C., art. 557, § 2º, redação da Lei 9.756/98.
               III -  Agravo não provido.